Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INAPLICABILIDADE. OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. APLICABILIDADE.

1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.

4. O Sistema SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.

5. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

6. Diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, é razoável a medida requerida (ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho) que objetiva obter informações a respeito de possível vínculo empregatício do devedor.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.